Tribunal: TJDFT
Processo: 0732146-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732146-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZE VAZ DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Ausência de Comprovação – Pessoa Física – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUZE VAZ DOS SANTOS em face da Decisão proferida pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido formulado pela parte devedora, voltado a obstar a medida de penhora de ativos financeiros em sua conta. Pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão até o julgamento final do recurso, bem como a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, a recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, ao fundamento de sua remuneração mensal estar integralmente comprometida. Contudo, dos documentos acostados aos autos, é possível perceber o recebimento de remuneração bruta mensal superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme se verifica nos contracheques de abril, maio e junho de 2025 (ID 74766348). Em que pese o comprometimento de parte considerável desta renda, esse fato, por si só, não afasta o recebimento de renda mensal superior, em muito, à média nacional. Ressalta-se que o comprometimento da renda mensal, infelizmente, é realidade de grande parte da população brasileira, não sendo fundamento, isoladamente, para a concessão da justiça gratuita. Demais, o fato de possuir empréstimos consignados e outros descontos, sem a demonstração de despesas extraordinárias, é insuficiente para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, afasta-se a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Consigno que o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator